Tribunal: STF
Processo: ARE 1474263
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LEI N. 8.989/1995. ALTERAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO À ISENÇÃO DE IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MP 1.034/2021. VALOR LIMITE ATÉ R$ 70.000,00. BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. FATO GERADOR DO IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES QUANDO DO FATURAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Apelação em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, a fim de: i) reconhecer, em benefício da parte autora, para todos os fins de direito, a validade da Autorização de Isenção de IPI para pessoa com deficiência com protocolo SISEN nº 06000.322556/2020-92, com validade até 24/09/2021, independentemente da entrada em vigor da MP nº 1.034/2021, devendo a Fazenda Nacional se abster de praticar qualquer ato contrário ao reconhecimento da isenção, caso tenha havido a efetivação da compra dentro do prazo da autorização já deferida; ii ) determinar que as empresas NEWLAND VEÍCULOS LTDA - SOBRAL/CE e TOYOTA DO BRASIL LTDA abstenham-se de impor resistência ao faturamento do veículo almejado pelo promovente com a isenção do IPI, baseada 2/4 na referida autorização, enquanto válida, com fundamento no que disciplina a MP nº 1.034/2021. Honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa. 



    2. Em suas razões, sustenta a Fazenda Nacional, em síntese, que: a) o acolhimento do pedido do autor representa intervenção indevida na política econômica de combate à crise sanitária provocada pela Covid-19, uma vez que a MP nº 1.034/2021 teve por objetivo financiar o auxílio emergencial; b) a MP nº 1.034/2021 não está sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da CF/88, pois não se trata de norma que majorou o IPI, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente; c) não há direito adquirido à isenção, ainda que reconhecido em data anterior à MP nº 1.034/2021. 



    3. A Medida Provisória nº 1.034/2021, em vigor desde 01/03/2021, inseriu o § 7º no art. 1º da Lei 8.989/1995, restringindo a isenção do IPI concedida a pessoas portadoras de deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$ 70.000,00, até 31/12/2021. Além disso, para os portadores de deficiência, aumentou o prazo para nova aquisição de veículo a cada quatro anos (art. 2º, parágrafo único). 



    4. Este Tribunal vem entendendo que a isenção do IPI dada pela Lei 8.989/1995 é um benefício fiscal, o que a diferencia da criação de tributo ou ampliação de qualquer de seus elementos (alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, etc.), não estando submetida à anterioridade nonagesimal. 



    5. ‘Considerando que o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não há óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP nº 1.403/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisória impugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido (valor de até R$ 70.000,00), seja ampliando o prazo para seu gozo’ (TRF5, 4ª Turma, PJE 0800497-84.2021.4.05.8401, Rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas ( conv .), Data da Assinatura: 10/08/2021). No mesmo sentido: TRF5, 2ª Turma, PJE 0813244-78.2021.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 21/06/2022. 



    6. Com efeito, consta dos autos que: a) o postulante alega ser portador de deficiência física permanente, conforme laudo de avaliação para isenção de IPI em anexo à petição inicial, dispondo de autorização de isenção de IPI para pessoa com deficiência, emitido em 28/12/2020 e válido até 24/09/2021; b) em janeiro de 2021, firmou com a fabricante Toyota instrumento de intenção de compra de veículo no valor de R$ 262.752,00; c) ocorre que, em razão da publicação da MP nº 1.034, de 01/03/2021, a referida empresa tomou a decisão de paralisar todos os faturamentos, haja vista que a nova regra limita a isenção do IPI a veículos com preço de até R$ 70.000,00. 



    7. Ocorre que o fato gerador do IPI apenas se dá com a saída do produto de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, de modo físico ou ficto, nos termos da legislação. Assim, a autorização concedida pela Receita Federal para a aquisição do veículo automotor, com isenção do tributo, não gera, por si só, direito adquirido ao regime jurídico tributário então vigente, devendo ser aplicadas as normas em vigor quando da ocorrência do fato gerador. 



    8. Ademais, ‘sabe-se que as novas regras da Medida Provisória nº 1.034/2021 entraram em vigor em 30/05/2021, mas, mesmo que tenha sido sua vigência após o pedido de autorização, há de se reconhecer que não se pode conceder a isenção pretendida, uma vez que, no caso, o direito apenas se confirmaria se tivesse havido o faturamento do veículo, o que não ocorreu’ (TRF5, 2ª Turma, PJE 0803986-35.2021.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data da Assinatura: 29/10/2021). 



    9. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido inicial. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (valor da causa: R$ 262.752,00)” (fls.2-3, e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República (e-doc. 22). 



    Afirma que “o § 7º, introduzido pelo art. 2º da MP nº 1.034/21 ao art. 1º Lei nº 8.989/95, instituiu restrição à regra isentiva que antes não existia, extinguindo a referida isenção para veículos de valor superior a R$ 70.000,00 (antes da MPa isenção abarcava veículos de qualquer valor). E o fez de forma imediata” e que “ para o órgão colegiado a quo, a redução de um benefício fiscal não é situação que atrai a aplicação da regra da anterioridade nonagesimal, porquanto o Constituinte fez referência, no art. 150, III, ‘c’, do texto constitucional, apenas às hipóteses de instituição e majoração direta de tributos. Entendeu o tribunal regional, assim, que a anterioridade nonagesimal não se aplicaria às hipóteses de alteração de benefício fiscal” (fls. 7-8, e-doc. 22).



    Assevera que, “tal entendimento se mostra absolutamente equivocado, poisa limitação do valor do veículo a ser vendido com isenção a R$ 70.000,00, que anteriormente não existia - como visto do quadro acima, o § 7º foi introduzido ao art. 1º Lei nº 8.989/95 pela MP nº 1.034/21, leva necessariamente à revogação da isenção para os veículos acima desse valor” (fl. 8, e-doc. 22).



    Argumenta que “o acórdão recorrido adotou interpretação que diverge frontalmente da jurisprudência pacífica deste eg. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual basta a constatação de uma majoração da carga tributária (como aquela efetivamente suportada pela Recorrente no caso concreto) para que seja atraída a necessidade de observância da noventena” (fl. 10, e-doc. 22).



    Pede “que o acórdão recorrido seja integralmente reformado, de forma a assegurar a aplicação do disposto no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da CR/88, confirmando a sentença de primeiro grau que ratificou a liminar concedida antes de transcorrido os 90 dias, ao declarar o direito do Recorrente de não se sujeitar ao recolhimento do IPI sobre as operações de venda de veículos automotores a pessoas com deficiência, submetidas à Lei nº 8.989/95, com base nas modificações realizadas pela MP nº 1.034/21” (fl. 14, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por decisão fundamentada nos seguintes termos:



    “A discussão objeto da demanda em cotejo diz respeito às alterações promovidas na Lei 8.989/95 pela Medida Provisória n. 1.034, de 1º de março de 2021, notadamente no que diz respeito ao valor do veículo adquirido por deficiente com isenção de IPI, de modo a modificar o artigo 1º, § 7º, da Lei 8.989/95 para a seguinte redação: (...).



    Contudo, observa-se que a referida medida provisória foi convertida na Lei 14.183, de 14 de julho de 2021, com alteração na mesma redação do artigo 1º, § 7º, da Lei 8.989/95, que passou a ser a seguinte: (...).



    Conforme prevê o artigo 62, § 12, da Constituição Federal, ‘Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto’. 



    Na tramitação [1] do projeto de lei que resultou na aprovação da Lei 14.183/2021, constata-se que ‘Em 25-09-2021 esgotou-se o prazo previsto no § 11 do art. 62 da Constituição Federal sem edição de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 1034, de 2021, cuja vigência encerrou-se em 14-07-2021 , com a sanção da Lei nº 14.183, de 2021, publicada em 15-07-2021 (§ 12 do art. 62 da Constituição Federal)’ (grifou-se). 



    Diante do exposto, observa-se que o recurso excepcional aqui interposto possui deficiência na sua fundamentação, pois envolve a impugnação de preceito normativo (artigo 2º da MP 1034/2021, que havia conferido nova redação ao art. 1º, § 7º, da Lei 8.989/95) que já não mais existe no mundo jurídico” (e-doc. 29).  



    4. O agravante impugna o fundamento da decisão agravada, aduzindo:



     “A MP nº 1.034/2021, que modifica a lei 8.989/95, teve sua lei de conversão aprovada com alterações, a medida provisória limitava em seu art. 2º a isenção de IPI a veículos de até 70.000,00, enquanto a lei 14.183/2021 passou a limitar aos carros de até 140.000,00. 



    Todavia, a ação proposta vem discutindo desde o início sobre a MP 1.034/2021 que entrou em vigor na data de sua publicação e limitou a compra de veículos ao valor de R$ 70.000,00. Ainda, o veículo ao qual se busca a isenção, foi faturado por meio da liminar deferida em abril de 2021. Mesmo que ausente decreto legislativo disciplinando as relações constituídas durante a sua vigência, não há como fundamentar o Recurso Extraordinário senão na medida provisória, pois a lei de conversão nº 14.183/2021, aprovada em 14 de julho de 2021, ao trazer alterações no valor dos veículos para até 140.000,00, não pode ser levantada nos autos por inteligência e disciplina do art. 62, parágrafos 3º, 11 e 12 da Constituição Federal” (fls. 7-8, e-doc. 32).



    Pede “dignem-se Vossas Excelências a conhecer e dar provimento ao presente AGRAVO, de modo a admitir o Recurso Extraordinário”  
(fl. 9, e-doc. 32). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “A Medida Provisória nº 1.034/2021, em vigor desde 01/03/2021, inseriu o § 7º no art. 1º da Lei 8.989/1995, restringindo a isenção do IPI concedida a pessoas portadoras de deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$ 70.000,00, até 31/12/2021. 



    Além disso, para os portadores de deficiência, aumentou o prazo para nova aquisição de veículo a cada quatro anos (art. 2º, parágrafo único). Este Tribunal vem entendendo que a isenção do IPI dada pela Lei 8.989/1995 é um benefício fiscal, o que a diferencia da criação de tributo ou ampliação de qualquer de seus elementos (alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, etc.), não estando submetida à anterioridade nonagesimal.



    ‘Considerando que o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não há óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP nº 1.403/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisória impugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as 1/4 restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido (valor de até R$ 70.000,00), seja ampliando o prazo para seu gozo’ (TRF5, 4ª Turma, PJE 0800497-84.2021.4.05.8401, Rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (conv.), Data da Assinatura: 10/08/2021). No mesmo sentido: TRF5, 2ª Turma, PJE 0813244-78.2021.4.05.8300, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 21/06/2022’” (fls. 1-2, e-doc. 20).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE n. 1.318.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma,  
DJe 7.10.2021). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.407.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,  
DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.413.296-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,  
DJe 1º.3.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IPI. Isenção. Lei nº 8.989/1995. MP nº 1.034/2021. Aumento indireto de tributo. Anterioridade. Necessária observância. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.410.692-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.402.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF” (RE n. 1.384.694-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio. 1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade. 2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal’” (RE n. 564.225-AgR-EDv-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário,  
DJe 16.12.2020).



    Este Supremo Tribunal também assentou que “a observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária” (ADI n. 5.277, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.3.2021).



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 629.478:



    “Ao apreciar o Tema 278 da Repercussão Geral, esta Corte, examinando caso relativo à contribuição para o PIS, entendeu que quando a majoração de alíquota ocorrer apenas na conversão de medida provisória em lei, a contribuição só poderá ser exigida após noventa dias da publicação da lei de conversão. Confira-se a ementa do leading case:



    ‘TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. § 6º DO ART. 195, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LEI DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. DISPOSITIVO SUSCITADO AUSENTE DO TEXTO DA MEDIDA PROVISÓRIA: CONTAGEM DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI. 1. A contribuição ao PIS sujeita-se à regra do § 6° do art. 195 da Constituição da República. 2. Aplicação da anterioridade nonagesimal à majoração de alíquota feita na conversão de medida provisória em lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento’ (RE 568.503/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).’



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada a partir do julgamento da ADI 2.325-MC, considera que, em regra, o princípio da anterioridade é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que elas geram a elevação da carga tributária por via indireta” (Segunda Turma,  
DJe 13.5.2020).



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal consolidada no sentido de ser obrigatória a observância do princípio da anterioridade nonagesimal nos casos em que houver majoração indireta de tributos. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora